Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE A DATA DA CONCESSÃO INICIAL DA APOSENTADORIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA COMPROVADAMENTE QUITADA. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. RESSARCIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de ao pagamento da quantia de R$5.523,00, referente à inclusão parcela auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
2. Comprovada a quitação administrativamente da quantia devida a título de atualização monetária desde a aposentadoria até efetivo pagamento da licença-prêmio indenizada. Descabida a condenação do Distrito Federal ao pagamento da correção monetária quitada.
3. Verifica-se a inocorrência de sucumbência mínima apta a afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
4. A análise do inicial e do valor condenação impede a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.
5. O ressarcimento parcial das custas adiantadas pela parte autora decorre da evidente sucumbência parcial no caso concreto. Descabida a condenação do réu ao ressarcimento de toda quantia dispendida pela parte autora a título de custas.
6. Apelação conhecida e desprovida.